Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744678-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: ANTONIO ARLEM DA MOTA FERNANDES E CIA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CBB – COMPANHIA BIOENERGÉTICA BRASILEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF que, no cumprimento provisório de sentença no 0723109-56.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, assentou a desnecessidade de caução para a instauração do cumprimento provisório, manteve a incidência da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC por entender tratar-se de crédito extraconcursal, e determinou que eventuais atos constritivos fossem submetidos ao crivo do Juízo da recuperação, sem afastar o prosseguimento do feito executivo (ID 246959731). Posteriormente, rejeitou embargos de declaração, aplicando multa de 2% por reputá-los protelatórios (ID 250141011). Sustenta a agravante (ID 77261498), em síntese, a obrigatoriedade de caução no cumprimento provisório (arts. 520 e 521 do CPC), a competência exclusiva do Juízo universal da recuperação para atos constritivos (art. 6o, III, da Lei 11.101/2005), a inaplicabilidade da multa do art. 523, §1o, CPC à empresa em recuperação e, por fim, a indevida qualificação como protelatórios dos embargos declaratórios, pleiteando, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo a recurso, por decisão do relator, exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção de efeitos do decisum recorrido. Em sede de agravo de instrumento, o art. 1.019, I, reitera a mesma lógica, autorizando a tutela recursal quando o contexto probatório e jurídico sinaliza plausibilidade robusta do direito invocado e perigo concreto na demora. A análise sumária que ora se faz não se confunde com o exame exauriente do mérito, mas demanda cotejar, em juízo de verossimilhança, os fundamentos da decisão agravada com as teses recursais e o quadro normativo e jurisprudencial aplicável. No caso sub judice, a decisão de origem registrou, de modo expresso, que o crédito exequendo é extraconcursal e, por isso, não sujeito aos efeitos do plano de recuperação, sem prejuízo de que atos de constrição sejam submetidos ao controle do Juízo recuperacional, afastando a atribuição de efeito suspensivo à impugnação e mantendo a multa do art. 523, §1o, ante a ausência de pagamento voluntário. À luz de precedentes pesquisados, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, esgotado o período de blindagem patrimonial (stay period), não se pode obstar, com fundamento genérico na preservação da empresa, a satisfação do crédito extraconcursal em execução individual, incumbindo ao Juízo da recuperação, durante o stay e apenas quanto a bens de capital essenciais, a avaliação de essencialidade. Findo o prazo, a execução do crédito extraconcursal se equaliza no juízo da execução, observando-se a menor onerosidade, mas sem impedir a tutela executiva (AgInt no AREsp 2.022.380/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21/10/2024, DJe 29/10/2024). Na mesma linha, assentou-se que a execução individual de crédito extraconcursal não se sujeita à suspensão do art. 6o, II, da LFRE, cabendo ao Juízo recuperacional apenas sobrestar atos constritivos sobre bens de capital essenciais durante o stay, não se enquadrando dinheiro como bem de capital e sendo inviável, ausente probabilidade de êxito, a concessão de efeito suspensivo em tutela recursal (AgInt na TutCautAnt 917/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025). Esses parâmetros, cotejados com o teor do decisum impugnado, enfraquecem a plausibilidade das teses da agravante. Primeiro, quanto à caução, o d. Juízo a quo corretamente delimitou que a exigência do art. 520, IV, CPC incide para levantamento de valores e atos que importem transferência de posse, alienação ou grave risco ao executado, e não como pressuposto de existência do cumprimento provisório, entendimento harmônico com a sistemática legal e com a orientação de que a tutela executiva do crédito extraconcursal não pode ser paralisada indistintamente sob o pálio da recuperação Segundo, no que toca aos atos constritivos, a própria decisão agravada condicionou-os ao crivo do Juízo da recuperação, o que é compatível com os precedentes, isso porque, durante o stay e apenas quanto a bens de capital essenciais, a avaliação cabe ao Juízo universal. Findo o stay, não há óbice à equalização do crédito extraconcursal na execução, não se admitindo, por via oblíqua, a neutralização indefinida da efetividade executiva. Terceiro, sobre a multa do art. 523, §1o, CPC, embora a agravante invoque entendimento de inaplicabilidade em hipóteses de impossibilidade jurídica de pagamento voluntário por empresa em recuperação, a decisão recorrida assentou tratar-se de crédito extraconcursal, hipótese na qual a disciplina recuperacional não afasta, por si, as consequências do não pagamento no prazo legal, sobretudo quando inexistente demonstração, nesta sede perfunctória, de stay vigente, de bem de capital alcançado pela constrição ou de circunstância concreta que torne inviável o adimplemento Por derradeiro, a censura à multa por embargos protelatórios não ostenta, nesta fase inaugural, probabilidade qualificada a justificar a suspensão de seus efeitos, haja vista que a decisão embargada enfrentou os pontos nucleares e fundamentou a rejeição dos aclaratórios, qualificando-os como reexame do mérito e aplicando a penalidade do art. 1.026, §2o, CPC, sem que, de plano, se evidencie abuso ou teratologia aptos a autorizar tutela de urgência No tocante ao periculum in mora, os alegados riscos decorrem do natural prosseguimento de cumprimento provisório em que o crédito foi qualificado como extraconcursal, com salvaguarda de submissão de constrições ao Juízo da recuperação. À míngua de demonstração específica e atual de ameaça a bem de capital essencial durante o stay, ou de irreversibilidade concreta não mitigável por medidas de menor onerosidade e eventual recomposição, não se projeta, neste momento, dano grave e iminente na intensidade reclamada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Ausentes, pois, cumulativamente, probabilidade qualificada de provimento e perigo de dano grave, não se justifica o travamento excepcional dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator